Tribunal: TJBA
Processo: 0505305-51.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505305-51.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: BENGNO HUMBERTO A DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUPERIOR AO LIMITE DE BAIXO VALOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir, desídia processual e valor do débito inferior a R$ 10.000,00. Contudo, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) aponta débito de R$ 44.970,68 referente ao IPTU de exercícios anteriores. O juízo de origem aplicou o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 como fundamento para a extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do Tema 1.184 do STF à execução fiscal em exame, cujo crédito tributário supera o patamar de baixo valor previsto pela Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando ausentes tentativas extrajudiciais de cobrança, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, devendo o valor ser considerado irrisório conforme parâmetros objetivos. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada com fundamento no precedente do STF, define como de pequeno valor as execuções inferiores a R$ 10.000,00, possibilitando a extinção nesses casos. A execução fiscal em exame refere-se a crédito de R$ 44.970,68, valor que supera em muito o limite estabelecido, afastando, portanto, a subsunção ao Tema 1.184 e à Resolução CNJ nº 547/2024. A ausência de movimentação processual não autoriza, por si só, o reconhecimento da falta de interesse de agir, especialmente diante do valor relevante do débito, cuja cobrança ainda se mostra útil e necessária à satisfação do interesse público. Precedentes do TJ-BA confirmam que, não sendo o crédito considerado de baixo valor pela legislação ou pelos critérios jurisprudenciais e administrativos, é indevida a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Não se aplica o Tema 1.184 do STF às execuções fiscais cujo valor excede o limite objetivo de pequeno valor fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024. A ausência de movimentação processual, por si só, não configura falta de interesse de agir quando presentes elementos que justifiquem a continuidade da cobrança judicial. A extinção de execução fiscal fundada no princípio da eficiência administrativa exige prévia verificação do valor do crédito e da adoção de meios extrajudiciais de cobrança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 8003216-79.2016.8.05.0154, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 01.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0767348-25.2013.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 24.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0505305-51.2018.8.05.0004, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado BENGNO HUMBERTO A DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA